Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014695-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EUCLIDES FREITAS DE BARROS - CPF: 102.641.781-30 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação. Gravidade concreta da conduta. Forma de acondicionamento da droga. Apetrechos de traficância. Predicados pessoais. Princípio da homogeneidade. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) violação do princípio da homogeneidade; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 17 (dezessete) porções de maconha (63,36g), balança de precisão, 53 (cinquenta e três) embalagens zip lock e rolo de papel filme na residência do paciente, na tentativa de fuga no momento da abordagem policial e na reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam fundamentação idônea e concreta.

2. A conduta de possuir pequenas quantidades de drogas, separadas em porções, com apreensão de apetrechos utilizados para preparar e vender entorpecentes, configura uma das modalidades de tráfico urbano que se enquadrar no conceito do “tráfico formiguinha”

3.
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

4. O princípio da homogeneidade não se aplica, pois o regime inicial de cumprimento da pena somente pode ser definido após a valoração das circunstâncias judiciais e da gravidade concreta dos delitos.

5. A reiteração delitiva do paciente [condenado por receptação qualificada (CP, art. 180, §1o) e novamente preso em flagrante enquanto respondia ao processo em liberdade] constitui
"circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir"
(STJ, RHC no 116.838/SC), motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A conduta do paciente em possuir pequena quantidade de droga caracteriza tráfico “formiguinha”,
“cuja modalidade não pressupõe menor gravidade da conduta, justamente por constituir uma forma de tráfico de drogas complexa para se repreender, em virtude da sua difusão contínua e variável.”
(TJMT, HC no 1033786-64.2025.8.11.0000)

2. Predicados pessoais não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presente o
“periculum libertatis”.

3. O princípio da homogeneidade é inaplicável quando a pena cominada ao delito imputado admite o regime fechado e há incerteza sobre o eventual reconhecimento de causa de diminuição de pena.

4. A reiteração delitiva, evidenciada pelo cometimento de novo crime enquanto o paciente respondia a processo em liberdade, torna as medidas cautelares alternativas inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 967817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.5.2025; STJ, RHC no 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, HC no 530.037/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.2.2020; STJ, AgRg no HC no 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29.3.2022; STJ, AgRg no HC no 1022974/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 43; TJMT, HC 10307865620258110000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 29.9.2025; TJMT, HC 10405791920258110000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 19.12.2025; TJMT, HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.1.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1014695-51.2026.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE: DRa CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI

PACIENTE: EUCLIDES FREITAS DE BARROS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EUCLIDES FREITAS DE BARROS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (PJe no 1013611-11.2025.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 - (ID 358370852).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis [primariedade e bons antecedentes]; 3) a prisão violaria o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para a revogação da custódia. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (ID 358370852).

O pedido liminar foi indeferido (ID 359405864).

O Juízo singular prestou informações (ID 359726389).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entende que:
“não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, bem como não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes e inadequadas no caso em análise.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 361182373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 22.12.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“O custodiado é primário, possui endereço fixo, ocorre que o mesmo já foi preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, inclusive respondendo a ação penal na qual obteve medidas cautelares quando da prisão e da concessão da liberdade pela concessão da liberdade com cautelares.

Ocorre que pelo que este juízo analisa do caderno de custódia, a quantidade de entorpecentes, o local em que estava os entorpecentes, a espécie, bem como a as condições em que estavam armazenados [...], além dos demais elementos apreendidos pela autoridade policial, revelam a priori [...] a eventual prática de comércio ilegal de entorpecentes pelo senhor EUCLIDES. Desta forma, possuindo já outra ação penal na qual foi lhe concedida a liberdade e para que tomasse uma nova um novo caminho, encontrasse novos ares e buscasse meios lícitos para sua vida, todavia, novamente foi preso e aprendido com entorpecentes inclusive em sua casa, revelando novamente que está a princípio, pelo que consta, isso e tudo em tese, pelo que há o caderno de prisão flagrante que está novamente a traficar entorpecentes. Eh, seria um verdadeiro presente a impunidade conceder-lhe novamente a liberdade nesse instante diante de dos documentos e pelo que consta dos autos. Desta forma, eh, revelando que a conduta contínua do custodiado em realizar tráfico de entorpecentes. Há que se ser decretada a prisão preventiva do mesmo.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1011496-17.2025.8.11.0045, ID 215091281)

No dia 27.12.2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em 21.1.2026 foi apresentada Defesa Prévia com pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 13.3.2026 a prisão do acusado foi mantida e a denúncia foi recebida, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 8.6.2026.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, consideradas as apreensões de 17 (dezessete) porções de maconha, com peso de 63,36g (sessenta e três gramas e trinta e seis centigramas), R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, além de apetrechos comumente utilizados na traficância [balança de precisão, 53 (cinquenta e três) embalagens zip lock e um rolo de papel filme], na residência do paciente, localizada à rua Medianeira, no 540, bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT, somada à
“intenção de fuga”
no momento da abordagem policial (ID 358370853 – fls. 39), bem como na reiteração delitiva [possui outra ação penal na qual foi lhe concedida a liberdade].

Saliente-se que possuir pequenas quantidades de drogas, separadas em porções, com apreensão de apetrechos utilizados para preparar e vender entorpecentes, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020) a se enquadrar no conceito do
“tráfico formiguinha”,
cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (STJ - HC: 0001047932, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/12/2025, Data de Publicação: DJEN 10.12.2025).

No caso em análise, a conduta atribuída ao paciente configura, em tese, a modalidade denominada
“tráfico formiguinha”,
de modo que
“não pressupõe menor gravidade da conduta, justamente por constituir uma forma de tráfico de drogas complexa para se repreender, em virtude da sua difusão contínua e variável.”
(HC no 1033786-64.2025.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, J. 29.10.2025; TJMT, AP no 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024).

E mais. Os indícios de autoria decorrem do contexto da prisão, da forma de acondicionamento e
“a tentativa de fuga diante da abordagem policial”
. (HC no 10405791920258110000, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, J. 19.12.2025)

Noutro giro, o Juízo singular fez referência à ação penal anterior por tráfico de drogas, tratando-se, em verdade, de crime de receptação.

Todavia, o paciente foi condenado no autos PJE no 1003626-86.2023.8.11.0045, em 3.6.2025, por receptação qualificada, em concurso material (CP, art. 180, § 1o c.c 69), a 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão [fato praticado em 16.4.2023], em razão da subtração de 1 (uma) motocicleta Honda CG Fan 160, cor vermelha, ano 2022, placa RRR7C78/MT, avaliada em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e 1 (uma) motocicleta Yamaha YBR 125, cor bege, ano 2003, placa HSB7321/MT, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Não bastasse, entre o primeiro e o segundo fato, mesmo respondendo o processo em liberdade, o paciente
“voltou a delinquir, sendo razoável a sua segregação cautelar”
(TJCE - HC: 06205150420198060000, Relator.: Marlúcia de Araújo Bezerra, 3a Câmara Criminal, J.12.3.2019)

A reiteração criminosa
“autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial”
(STJ, RHC no 118.488/MG–Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação análoga esta e. Câmara Criminal decidiu:

“O paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito [...] quando em gozo de liberdade provisória, o que justifica a imposição da cautela extrema para garantia da ordem pública.”
(TJMT - HC: 10132630220238110000, Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 18.07.2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21.07.2023)

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], bem como a incerteza de eventual reconhecimento da modalidade privilegiada, questão cujo deslinde depende do exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, insuscetível de aferição na via sumária do habeas corpus.

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(HC 1018805-40.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em relação às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico de drogas, a tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante e a reiteração delitiva denotam maior gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC no 1022974/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.10.2025).

Por fim, lembre-se que a reiteração delitiva do paciente constitui
“circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir”
(STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual as medidas cautelares
“mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva”
(HC no 1001230-72.2026.8.11.0000, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, 19.2.2026).

No contexto, não se denota que as medidas cautelares sejam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026